Tribunal: TJSP
Processo: 2081809-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081809-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante PATRICIA
TEODORA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FERNANDO DONIZETI
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20248 --
Agravo de Instrumento n. 2081809-80.2020.8.26.0000
Agravante: PATRICIA TEODORA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Agravado: FERNANDO DONIZETI DE OLIVEIRA
Comarca: Itu
Juiz de Direito: Karla Peregrino Sotilo
IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil:
Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais
verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter
alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão copiada a fls. 192, proferido nos autos da
execução de título extrajudicial ajuizada por FERNANDO DONIZETI DE
OLIVEIRA contra PATRÍCIA TEODORA DA SILVA, que determinou a
constrição de 10% das verbas salarias recebidas pela exequente.
Recorre
a
executada
sustentando
a
impenhorabilidade de seus vencimentos, com fundamento no artigo 833
do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de dívida de caráter
alimentar.
Diz auxiliar na manutenção de casa, uma
vez que é solteira, mora com a mãe que é separada e autônoma. Afirma

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
receber a quantia liquida de R$1.105,00, sendo inviável a penhora de
percentual de seu salário. Requer a imediata suspensão da determinação
e, ao final, seja provido o recurso.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparado. Foi deferida a tutela recursal (fls.205/206).
Em resposta, o exequente pugna, em
síntese, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O art. 833 do Código de Processo Civil
enumera como
absolutamente
impenhorável: “os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Isso
porque
os
salários
e
demais
vencimentos apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência do executado e de sua família. E, de
início, e em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que haja a
satisfação do interesse meramente econômico do credor.
E tal argumento encontra lugar no caso,
porque a decisão agravada determinou a constrição, ainda que na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
porcentagem de 10%, dos proventos recebidos pelo agravado a serem
descontados diretamente pelo empregador.
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, é de se
perceber que tal hipótese mais está vinculada a situação atinente a
cobrança de honorários advocatícios. E ao se permitir a penhora nessa
hipótese, a jurisprudência também ressalta que essa possibilidade deve
ser aferida em cada caso, de forma a não prejudicar o devedor.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL.
POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO,
SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de
forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência
ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim
como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão
alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que
pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para
pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca
natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda,
qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode
vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao
passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida,
pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim,
a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser
determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada
situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da
penhora sobre a renda do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos
módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave
comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo
essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) (G.N.)
Assim
sendo,
resta
evidente
a
imprescindibilidade do salário da executada no montante de R$2.281,22
(fls.171) para a própria subsistência e de sua família, ao passo que a
exequente não demonstra a necessidade imediata desta quantia.
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba salarial. Observância ao
disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC. Princípio da dignidade da
pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente pecuniário de satisfação
do crédito Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
Portanto, de rigor a revogação da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, confirmando a tutela recursal, para o fim de reconhecer a
impenhorabilidade do salário da agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --